Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711186-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO DEMETRIO CASTANHEIRO SOBRINHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, observo que o advogado subscritor da petição inicial da revisão criminal não apresentou a devida procuração, assim como não promoveu a instrução da ação na forma do que dispõe o art. 625, § 1o, do CPP. Dessa forma, intime-se o requerente, para que, no prazo de 10 dias, promova a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento liminar do pedido. Após o transcurso do prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator